Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CETIP. INVESTIMENTOS. SISBAJUD.
I – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações inúteis, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – O exequente pede a expedição de ofício à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados - Cetip - para a localização de investimentos em nome das executadas, no entanto a informação pretendida está abrangida na pesquisa pelo Sisbajud, já realizada no Primeiro Grau. Mantida a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido do exequente.
III – Agravo de instrumento desprovido.